Tribunal: TJSP
Processo: 2198196-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPERTINÊNCIA – AFERIÇÃO DE MATÉRIA DEPENDENTE DE PROVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que, em tese, para que seja admitida a exceção de pré-executividade, insta restar demonstrado, sem qualquer margem a dúvidas, a ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPERTINÊNCIA – AFERIÇÃO DE MATÉRIA DEPENDENTE DE PROVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que, em tese, para que seja admitida a exceção de pré-executividade, insta restar demonstrado, sem qualquer margem a dúvidas, a ausência de algum dos pressupostos de existência e de validade do processo, ou seja, não estar presente alguma das condições da ação, a saber, legitimidade "ad causam" ativa e passiva, interesse processual e possibilidade jurídica do pedido, e ainda, que tal remédio se presta para impedir o prosseguimento de execuções inúteis, beneficiando o conjunto da atividade jurisdicional, ou evitando dano injusto ao executado, e que, "in casu", fundou-se o excipiente, ora agravante, em tema voltado à exigibilidade da obrigação de fazer pactuada, estando a existência desta condicionada a fatos dependentes de prova, o que tornaria ausente título hábil que legitime a ação executiva, de rigor o não provimento recursal.